Tribunal: TJBA
Processo: 8014940-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014940-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAISSA BARBOSA DA SILVA VITORINO

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO INGLESI

APELADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

Advogado(s)
:
CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO, CARLOS EDUARDO INGLESI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO N.º 8014940-10.2023.8.05.0001. ALEGADA OBSCURIDADE E OMISSÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES. AFASTAMENTO DE RETENÇÕES. INAPLICABILIDADE DA LEI DE CONSÓRCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MÉRITO POR VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO (ID 90122413) contra acórdão da Segunda Câmara Cível deste Tribunal (ID 88932950) que deu provimento à apelação da consumidora para anular contrato de consórcio, buscando sanar suposta obscuridade e omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade quanto ao prazo de restituição de valores; (ii) examinar se houve omissão ao afastar a cobrança de taxa administrativa e multa contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar vícios intrínsecos ao julgado (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não se prestando à rediscussão de matéria de mérito já exaustivamente apreciada.

4. O acórdão embargado (ID 88932950) foi claro e coerente ao determinar a restituição
integral e imediata
dos valores pagos, fundamentado na
anulação
do contrato de consórcio por
vício de consentimento
, decorrente da promessa de contemplação imediata e falha no dever de informação por parte da administradora.

5. A consequência jurídica da anulação do negócio é o retorno das partes ao
status quo ante
, o que afasta a aplicação da Lei nº 11.795/08 (artigos 30 e 31), cujas regras de restituição (ao final do grupo, com retenções) são aplicáveis apenas a contratos válidos e em casos de mera desistência ou exclusão de consorciado.

6. A alegação de omissão quanto à taxa administrativa e multa contratual (ID 90122413) é igualmente improcedente, pois a anulação do contrato por culpa da administradora implica o afastamento de
qualquer retenção
, conforme já explicitado na própria ementa do acórdão embargado (ID 88932950, item 9).

7. A pretensão recursal (ID 90122413) revela, em verdade, o mero inconformismo da embargante com o resultado desfavorável, buscando a reanálise de questões já decididas, o que é vedado pela via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A anulação de contrato de consórcio por vício de consentimento (publicidade enganosa e falha no dever de informação) implica a restituição integral e imediata das quantias pagas, sem retenções de taxas ou multas, afastando a aplicação das regras de devolução ao final do grupo, próprias para casos de desistência ou exclusão em contratos válidos.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e IV, 37, §1º; CC, arts. 139, I, 171, II, 182; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2101431 PR 2022/0097246-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)